Tribunal: TJMT
Processo: 1023968-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023968-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), SIRO MOISES NOETZOLD - CPF: 482.381.471-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência em ação declaratória c/c repetição de indébito, que buscava a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão das tutelas de evidência e de urgência, referentes ao pedido de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria por invalidez, supostamente concedida em razão de acidente de trabalho, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

III. Razões de decidir

3. A tutela de evidência
, nos termos do art. 311, incisos II e IV, do CPC, requer que as alegações de fato estejam comprovadas documentalmente e que exista tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, ou que a petição inicial esteja instruída com provas inequívocas e incontroversas.

4. Já a tutela de urgência
, prevista no art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito e (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. O reconhecimento de isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, exige documentação robusta e inquestionável, especialmente quanto ao nexo causal entre o acidente de trabalho e a aposentadoria. No caso, os laudos médicos apresentados não comprovam de forma clara e conclusiva que a aposentadoria por invalidez decorreu exclusivamente de acidente em serviço, inexistindo os requisitos necessários para a antecipação dos efeitos pretendidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A concessão de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria n
os termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 exige prova documental clara e suficiente sobre a origem do benefício de aposentadoria por invalidez em acidente de trabalho, sendo inviável a antecipação de tutela em caso de controvérsia jurídica relevante."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; PCC, artes. 300 e 311.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS, Agravo de Instrumento n. 4000042-34.2023.8.12.9000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 23.03.2023; TJ-GO, Agravo de Instrumento n. 54463949020248090051, Rel. Des. Rodrigo de Silveira, j. (s/dados).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SIRO MOISES NOETZOLD
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébitos n. 1028852-71.2024.8.11.0041 interposta contra
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, indeferiu o pedido de tutela de evidência.

Em suas razões recursais, alega o agravante que a sua aposentadoria foi motivada por sequela grave no cotovelo direito, decorrente de acidente de trabalho, o que, segundo sua tese, lhe garantiria o direito à isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

Sustenta que a decisão impugnada contraria a jurisprudência dominante e a legislação vigente, requerendo a concessão da tutela recursal de evidência para assegurar a isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Alternativamente, solicita a tutela de urgência para garantir a isenção tributária no decorrer do processo, considerando o caráter alimentar de seus rendimentos.

O pleito de antecipação das tutelas recursais foi indeferido (Id. 237570181).

A agravada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas (Id. 251034668).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 257815199).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SIRO MOISES NOETZOLD
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébitos n. 1028852-71.2024.8.11.0041 interposta contra
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV,
indeferiu o pedido de tutela de evidência.

1. DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS.

No caso, infere-se que o d. juízo
a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 161661191, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à parte contrária.

[...]

Segundo os laudos de avaliação de deficiência física de lavra do DETRAN/MT e da Receita Federal (ID nº 161661191 – págs. 30/32), únicos documentos acostados pela parte Autora que dispõem sobre a enfermidade, denota-se que o Requerente é portador de “sequela de fratura grave do cotovelo direito com importante limitação funcional do membro superior direito”.

Com a devida vênia, muito embora a enfermidade que acomete o Requerente cause transtornos e dificuldades para sua vida usual,
ela não se enquadra no rol taxativo disposto na legislação para ensejar a concessão da isenção pleiteada
. Muito embora a parte Autora alegue que a enfermidade seja “irreversível e incapacitante”, se trata, segundo o laudo médico acostado, de uma limitação funcional que não se insere no rol mencionado.

Ainda, tudo nos leva a crer, nessa seara de cognição sumária, que a parte Requerente sequer pleiteou administrativamente perante o MT Prev a concessão da isenção em comento, tampouco se submeteu à perícia médica oficial da mencionada autarquia, de modo que podemos concluir que não houve nenhuma negativa ou ilegalidade passível de análise em sede de tutela provisória.

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.

(...)”

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

A controvérsia em análise consiste na verificação dos requisitos legais para a concessão das tutelas de urgência ou de evidência, com o propósito de garantir ao agravante a isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, conforme previsto no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988.

1.1. TUTELA DE EVIDÊNCIA

O agravante requer a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, incisos II e IV, do CPC, sustentando que sua condição
está
adequadamente comprovada por meio de provas documentais e respaldada por jurisprudência consolidada, o que justificaria a isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos.

A tutela de evidência,
prevista no art. 311 do CPC, pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se estiverem presentes as hipóteses previstas nos incisos do referido artigo, senão vejamos:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I -
ficar
caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II -
as

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV -
a
petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”.

No caso em análise, o agravante sustenta que seu direito à isenção do Imposto de Renda encontra respaldo na interpretação da Lei n. 7.713/1988, que isenta proventos de aposentadoria
por invalidez
decorrentes de acidente de serviço, e pela jurisprudência consolidada, como o Tema n. 250 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, a situação apresentada não autoriza a concessão da tutela pretendida.

A análise dos autos revela que a documentação apresentada, embora ateste a condição de aposentadoria por invalidez, não é suficiente para conferir certeza acerca do direito pleiteado, especialmente quanto ao alcance da isenção do Imposto de Renda. A jurisprudência mencionada pelo agravante (Tema n. 250 do STJ) limita-se à taxatividade do rol de doenças que ensejam a isenção
e a configuração da aposentadoria por acidente de serviço, embora contemplada pela lei, não está absolutamente clara no caso concreto.

Além disso, para que a tutela de evidência seja concedida, é imprescindível que o direito invocado seja claro e isento de qualquer controvérsia relevante (inciso IV do art. 311 do CPC), condição que não se verifica nos autos, uma vez que a matéria exige análise mais aprofundada ao longo da instrução processual, persistindo, portanto, dúvida razoável quanto à aplicação imediata do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 ao caso concreto.

Diante disso, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de evidência.

1.2. TUTEL
A DE URGÊNCIA

Para o deferimento da
tutela de urgência
, por sua vez, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No presente caso, conforme exposto pelo agravante, a pretensão de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria decorre da alegação de que a referida aposentadoria foi motivada por acidente em serviço.

A Lei n. 7.713/1988, em seu art. 6º, ao dispor sobre a isenção do Imposto de Renda, estabelece expressamente que são
beneficiadas
as pessoas físicas cuja aposentadoria seja "motivada por acidente em serviço" ou que sejam "portadores de moléstia profissional", conforme previsto na respectiva legislação,
in
verbis
:

“Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço
e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

(...)
[
sem destaque no original]

Todavia, a análise dos documentos trazidos aos autos, especialmente os laudos médicos anexados, não se mostra suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que a aposentadoria do agravante decorreu diretamente de acidente em serviço, tal como exige a legislação aplicável.

Destarte, não basta a comprovação de que o agravante possua sequela decorrente de acidente, mas sim que a aposentadoria, enquanto ato administrativo, teve por fundamento exclusivo o referido acidente em serviço.

Assim, à luz das únicas provas acostadas nos autos, denota-se que não são aptas a comprovar o nexo causal direto entre o suposto acidente de serviço e a aposentadoria, tampouco há nos autos elementos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito alegado, tal como exigido para a concessão da tutela de urgência, devendo o agravante produzir novas provas na origem para ter sua pretensão inaugural atendida.

Nesse sentido, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE (ALIENAÇÃO MENTAL) – NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ARTIGO 300, CPC/
2015)–
MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Hipótese em que se discute a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. 2. Não evidenciada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela antecipada de urgência no sentido de se determinar a isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria de portador de moléstia grave (alienação mental). 3. No caso, a verificação da moléstia grave e do seu enquadramento na hipótese legal, demanda a ampliação da instrução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 4000042-34.2023.8.12.9000 Corumbá, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENSIONISTA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, mister a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Embora haja previsão legal de isenção de imposto de renda para a pessoa física acometida por paralisia irreversível e incapacitante, no caso faz-se necessária uma maior dilação probatória para averiguar se a doença que acomete a autora/agravante encontra-se no rol taxativo do art. 6º da Lei n. 7.713/1988.3. Nesses termos, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 54463949020248090051 GOIÂNIA, Rel. Des. RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim,
considerando que a demonstração da probabilidade do direito constitui requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, cuja ausência já foi verificada nos autos, revela-se desnecessária a análise do critério do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC são cumulativos, de modo que a falta de um deles impede, por si só, o deferimento da medida pleiteada.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025